Tribunal: TJES
Processo: 5006111-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Acessão
Data de julgamento: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006111-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLINHO BENICA e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CARLINHO BENICA E OUTRO
em face da decisão (ID n. 1808250), proferida nos Embargos de Terceiros nº 0000071-12.2021.8.08.0052, que concedeu
ordem suspensiva dos efeitos da liminar que orientou a averbação de restrição sobre a matrícula do imóvel, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n°. 0002615-34.2014.8.08.0014.

Alegam os recorrentes, em suma, a necessidade de suspensão da r. decisão agravada, eis que na Ação de Rescisão Contratual está analisando a nulidade da escritura pública do imóvel dado em garantia junto ao BANDES.

Afirmam os recorrentes, portanto, que o bem pertence a eles e não poderia ter sido dado em garantia ao Banco por Luiz Carlos de Oliveira Brito, Eliade Tamanini da Costa e Rubens da Costa Grassi.

Aduzem, ainda, que o bem é impenhorável.

Pleiteiam, assim, a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões (ID n. 1882538).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de Dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
CARLINHO BENICA E OUTRO
em face da decisão (ID n. 1808250), proferida nos Embargos de Terceiros nº 0000071-12.2021.8.08.0052, que concedeu
ordem suspensiva dos efeitos da liminar que orientou a averbação de restrição sobre a matrícula do imóvel, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n°. 0002615-34.2014.8.08.0014.

Alegam os recorrentes, em suma, a necessidade de suspensão da r. decisão agravada, eis que na Ação de Rescisão Contratual está analisando a nulidade da escritura pública do imóvel dado em garantia junto ao BANDES.

Afirmam os recorrentes, portanto, que o bem pertence a eles e não poderia ter sido dado em garantia ao Banco por Luiz Carlos de Oliveira Brito, Eliade Tamanini da Costa e Rubens da Costa Grassi.

Aduzem, ainda, que o bem é impenhorável.

Pleiteiam, assim, a reforma da decisão agravada.

Contrarrazões (ID n. 1882538).

É o relatório no essencial. Passo a analisar o mérito.

Extrai-se dos autos que os agravantes
CARLINHO BENICA E OUTRO
ingressaram com uma Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse c/c Pedido de Nulidade de Escritura Pública c/c Danos Materiais e Morais em face de Luiz Carlos de Oliveira Brito, Eliade Tamanini da Costa e Rubens da Costa Grassi, processo que tramita perante a Vara Única da Comarca de Rio Bananal/ES de n. 0002615-34.2014.8.08.0014, na qual foi proferida decisão antecipatória de tutela nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de natureza urgente, motivo pelo qual, DETERMINO que se oficie ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para, no prazo de 05 (cinco) dias, inserir restrição de transferência ou alienação do imóvel descrito na escritura pública de fl. 28”.

O Banco de Desenvolvimento do Espirito Santo S/A, terceiro interessado, ajuizou Embargos de Terceiro, de nº 0000071-12.2021.8.08.0052, alegando, em breve síntese, a legalidade e legitimidade dos registros de alienação fiduciária e hipoteca em favor do banco embargante; ausência de vício no ato de transmissão da propriedade pelos embargados (Luiz Carlos de Oliveira Brito e outro); impossibilidade do inadimplemento contratual atingir o ato de transmissão da propriedade; requerendo a liberação do bem dado em garantia por Luiz Carlos de Oliveira Brito.

Nos embargos de terceiros, foi concedida a
ordem suspensiva dos efeitos da liminar que orientou a averbação de restrição sobre a matrícula do imóvel, nos autos da Ação de Rescisão Contratual. Decisão essa agravada.

Em sede de liminar, deferi o efeito suspensivo e adianto que manterei meu posicionamento.

Isso porque, apesar de o imóvel ter sido dado em garantia em contrato de empréstimo com cláusula de alienação fiduciária por
Luiz Carlos de Oliveira Brito (requerido na ação apensa), a validade da escritura pública que deu o domínio do imóvel a esse requerido por Carlinho Benica e esposa, encontra-se em análise na Ação de Nulidade de nº

0002615-34.2014.8.08.0014, havendo alegação de fraude na assinatura da escritura.

As alegações do Banco agravado de que houve novação contratual também dependem de prova na origem.

De forma que não restou demonstrado, de forma indubitável, o domínio da instituição financeira sobre o bem em discussão, mormente em razão das alegações de fraude na escrituração e transferência do imóvel.
Demandando, assim, maior dilação probatória.

Assim, havendo litígio sobre o bem imóvel, entendo prudente manter a restrição de transferência ou alienação.

O perigo da demora, por sua vez, é verificado no risco de o imóvel, objeto da ação de nulidade da escritura, poder ser leiloado e transferido para terceiros, o que certamente irá causar mais prejuízos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para manter
os efeitos da liminar que orientou a averbação de restrição sobre a matrícula do imóvel.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA – AÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

1 - N
ão restou demonstrado, de forma indubitável, o domínio da instituição financeira sobre o bem em discussão, mormente em razão das alegações de fraude na escrituração e transferência do imóvel.
Demandando, assim, maior dilação probatória.

2 - H
avendo litígio sobre o bem imóvel, é prudente manter a restrição de transferência ou alienação, mormente em razão das alegas fraudes.

3 -
O perigo da demora, por sua vez, é verificado no risco de o imóvel, objeto da ação de nulidade da escritura, poder ser leiloado e transferido para terceiros, o que certamente irá causar mais prejuízos.

4 - Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.